Tribunal: TJSP
Processo: 0007069-44.2019.8.26.0026
Classe: Agravo de Execução Penal / Remição
Órgão julgador: Juscelino Batista
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
Agravo em Execução Penal – Remição de penas – Pedido indeferido – Inconformismo defensivo – Não acolhimento – É descabido o pleito de abatimento de pena cumprida por período trabalhado anteriormente à execução que se pretende remir – O reeducando não possui um crédito de dias remidos para utilizar quando lhe for conveniente – Decisão correta – Recurso desprovido.